Tribunal: TJDFT
Processo: 0754471-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754471-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO BORGES ROCHA AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Borges Rocha contra o acórdão no 2058556 da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autos no 0712205-96.2024.8.07.0005). 2. O acórdão, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo o paciente da prática do crime previsto no artigo 310, da Lei 9.503/96 e condenando-o pela conduta tipificada no artigo 330, do Código Penal. 3. A sentença está fundamentada na suficiência do conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais, para comprovar a materialidade e autoria, entendendo que a conduta se amolda ao tipo penal, pois houve descumprimento reiterado de ordem legítima de entrega das chaves do veículo. 4. Alega, em suma, a manifesta ilegalidade da condenação, sustentando a atipicidade da conduta diante da ausência de ordem legal válida, requisito indispensável para a configuração do crime previsto no art. 330 do CP. 5. Argumenta que a ordem policial para entrega das chaves, com base em suposta apreensão do veículo, é desprovida de amparo normativo, pois a medida administrativa prevista no art. 163 do Código de Trânsito Brasileiro seria apenas a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, e não sua apreensão imediata. 6. Defende que inexiste dever jurídico de obediência a ato ilegal, razão pela qual não se pode falar em desobediência. 7. Acrescenta que a persecução penal deve observar o princípio da legalidade estrita e da intervenção mínima, não admitindo interpretação extensiva para ampliar o conteúdo do tipo incriminador. 8. Requer, assim, o reconhecimento da atipicidade dos fatos e a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 11. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença penal condenatória não encontra respaldo na legislação de regência. 12. Não há teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que, por maioria, manteve a sentença condenatória. Inviável a reapreciação do contexto fático-probatório que conduziu à condenação parcial, pela via estreita do habeas corpus. 13. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. 14. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal. Precedente desta Turma: “DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a condenação do paciente pela contravenção penal de desacato (art. 331 do Código Penal). II. Questão em discussão. 2. Discute se cabe anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal não examinou a tese de atipicidade da conduta de desacato sob o fundamento de inovação recursal. III. Razões de decidir. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários ou revisão criminal. 4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2022197, 0719535-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) [grifado na transcrição] 16. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para eventual reanálise do julgamento, a não admissão do habeas corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 17. Com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. Comunique-se à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autos no 0712205-96.2024.8.07.0005). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO